Tribunal: TJMT
Processo: 0018453-15.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018453-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 205.138.361-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a conversão

a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

Isso porque, consoante assinalado na decisão exarada
ao id. 166909651,
o acórdão recorrido está em a contrariedade aos art. 489, § 1º, VI c.c. art. 1.022, II, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Trata-se de juízo de retratação por entender a Vice-Presidência, em atenção ao provimento do recurso de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação n. 0018453- 15.2015.8.11.0041, consoante decisão proferida pelo Relator Ministro Mauro Campbell Marques (id. 214961166), a remessa do presente feito à Eg. Câmara de origem para as providências necessárias.

Restou reconhecido que o acórdão não enfrentou a tese de que o apelante seria servidor público efetivo, nomeado no ano de 1987 após prévia aprovação em concurso público. Evidencia-se a ofensa ao artigo, 489, § 1º, IV do CPC/2015, para fins de reconhecer a estabilidade do servidor por meio aprovação em concurso público e nomeado para cargo público efetivo, de sorte que se faz necessária
a retratação
da decisão
,
tendo em vista os moldes do que prescreve o artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV
- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Nesse diapasão, tendo o acórdão recorrido violado apreciação à tese de aprovação por meio de concurso público
impõe-se a retratação do julgado.

Logo,

d
o exame dos autos, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Valmiro Oliveira da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide nº 0018453-15.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Por fim, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. nº 149754076, págs. 01/04).

Condenou ainda o apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, §2º e § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante
com fulcro no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e pelos artigos 98 e 99, §7º, do CPC, requer seja deferida a gratuidade de justiça ao Apelante.

Sustenta que houve equivoco pelo juízo
a quo
ao entender que o apelante é servidor estabilizado, pontua
que o Apelante não é servidor estabilizado, mas efetivado mediante concurso público ao qual foi submetido, aprovado e empossado, trouxe cópia do diário oficial e ficha funcional do servidor.

Alega que foi aprovado em concurso público e efetivado nos quadros da administração pública estadual por meio de concurso público (diário oficial 19/02/1987), e, dessa forma, o apelante não é estabilizado e sim efetivado.

Argumenta que é inquestionável o direito do apelante à conversão em pecúnia/recebimento da licença prêmio adquiridas quando não puder mais usufruí-las, já tendo inclusive até o Supremo Tribunal Federal, de há muito, se posicionado a respeito.

Ao final, pugna
total provimento ao presente recurso, para que seja reformada a r. sentença e julgado totalmente procedente o pleito, com a devida conversão em pecúnia referente aos 09 (nove) meses referente aos quinquênios de 18/06/95 a 17/06/00; 18/06/00 a 17/06/2005 e 18/06/2005 a 17/06/2010.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 149754087).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id.
150022665).

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que VALMIRO OLIVEIRA DA SILVA, ajuizou a presente Ação de Cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde busca o usufruto das licenças-prêmio relativas ao quinquênio de 18/06/1995 a 17/06/00, 03 (três) meses concedidas através da Portaria nº417/05, publicada no DOE de 14/10/10, referente ao quinquênio de 18/06/05 a 17/06/10. (id. 149754067)

Denota-se que o apelante foi nomeado em data de 10/02/1987 na Classe Inicial da Carreira, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de Agente da Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, conforme consta no diário oficial nº 2.377, disposto no identificador nº 149754083 página 01.

A r. sentença da lavra do, Dr. Ramon Fagundes Botelho, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, à insurgência do recorrente, assiste razão, visto que advento da inatividade, a conversão de férias não gozadas em pecúnia ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda estava em atividade.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STF, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635):

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Também já decidiu o eg. STJ:

“ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO

NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/06/2017, grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
e/ou
férias
não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.”
(STJ, REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/06/2017)

Consta nos autos que o autor não usufruiu, não converteu em espécie e não contou para fins de aposentadoria licenças-prêmio.

Há nos autos um atestado emitida pelo Estado de Mato Grosso que reconhece que o servidor deixou de usufruir de licenças-prêmio (id.149754067)

Sendo incontroversa a existência de saldos de licença-prêmio não desfrutados enquanto em atividade pelo apelante, faz
jus
à sua conversão em pecúnia.

Convém destacar que não há que falar em prescrição do direito, no caso de indenização por licença-prêmio não gozada, já que o termo inicial da contagem do prazo se dá somente com a aposentadoria do servidor, que ocorreu em data de 23/09/2011 conforme consta da o atestado disposto no id. 149754067.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

Registre-se que o mesmo entendimento é aplicado para a hipótese de indenização em pecúnia da licença prêmio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n. 1254456/PE, julgado sob o regime de representativo de controvérsia, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3
. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.
(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (Grifei)

Ante exposto,
retifico
a sentença
a quo
, e dou provimento ao recurso de apelação interposto por
VALMIRO OLIVEIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024